Tribunal: STF
Processo: Rcl 79732
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Súmula Vinculante 10. Alegação de afastamento do art. 492, I, ‘e’ do CPP. Ofensa ao Paradigma Configurado. Reclamação julgada procedente.  



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, contra acórdão proferido pela Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nos autos nº 1.0000.24.321628-0/002.



    Como causa de pedir desta reclamação, o reclamante alega que o Órgão Reclamado afastou a incidência do art. 492, I, “e”, segunda parte, do CPP, incluído pela Lei nº 13.964/2019, em desrespeito à Súmula Vinculante 10.



    Narra a inicial que “o réu foi condenado como incurso no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal, à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão em regime inicial fechado, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade”.



    Aponta que o Tribunal reclamado “negou provimento ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença condenatória, sem determinar, contudo, a prisão do acusado”. 



    Aduz o Reclamante que opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados ao argumento de que “(i) desde a prolação da decisão plenária nada foi requerido pelo representante ministerial local acerca da imediata prisão do acusado; (ii) o art. 492 do Código de Processo Penal é expresso em dizer que a competência para mandar recolher o condenado à prisão é do Juiz presidente, ao prolatar a sentença, se for o caso; (iii) ao tempo do julgamento do recurso de apelação, a decisão do STF já havia sido publicada (20/09/2024), de modo que poderia o Procurador de Justiça designado, seja por escrito ou oralmente, pleitear a determinação da execução imediata da pena, em razão do Tema 1068, mas nada foi requerido nesse sentido; e (iv) trata-se de recurso exclusivo da defesa, de modo que qualquer modificação da decisão recorrida que venha a desfavorecer a situação jurídico-processual do réu poderia implicar na violação ao princípio do non reformatio in pejus”.



    Assim, “considerando que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais afastou a aplicabilidade do comando legal com esteio em suposta incompatibilidade com princípios constitucionais (notadamente o da presunção de inocência e o da irretroatividade) – o que implica flagrante violação ao art. 97, da Constituição da República de 1988 e ao estabelecido na Súmula Vinculante nº. 10 (cláusula de reserva de plenário) –, o Ministério Público propõe Reclamação, com fulcro no art. 103-A, §3º, da Constituição da República, e no art. 7º, da Lei nº 11.417/2006”.



    Requer a concessão de medida liminar, para que seja suspensa a decisão reclamada e, no mérito, pugna pela cassação da decisão e pela determinação de que outra seja proferida com a efetiva observância da Súmula Vinculante nº 10.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 



    Alega-se nesta reclamação constitucional afronta à Súmula Vinculante 10, verbis:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    O comando do aludido verbete obriga que, na análise a respeito de possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade. Assim, não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do dispositivo legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada.



    No presente caso, o reclamante argumenta que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais afastou a aplicação do art. 492, I, "e", do Código de Processo Penal sem observar a cláusula de reserva de plenário. A seguir, reproduzo o texto completo do referido dispositivo:



    “Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que: 



    I – no caso de condenação: 



    e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos; (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)”. (grifei)



    Registro, por relevante, que esta Suprema Corte, ao apreciar o RE 1.235.340/SC (Tema 1.068-RG/STF), deu interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, ao art. 492 do CPP, com a redação da Lei nº 13.964/2019, excluindo do inciso I da alínea "e" do referido artigo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo corpo de jurados.



    O acórdão reclamado está assim ementado (evento 15):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. Os embargos de declaração se destinam à solução de vícios verificados no aresto, tais como, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (CPP, art. 619). Não se prestam, contudo, para exame de nova questão trazida somente nesta oportunidade pela acusação, em recurso exclusivo da defesa, e que sequer constara de sua manifestação nesta Instância Revisora.”



    Consta do voto condutor que: 



    “(...)



    Em relação ao pleito ministerial, registro que desde a prolação da decisão plenária nada foi requerido pelo Representante ministerial local acerca da imediata prisão do acusado. E não se diga que, naquela oportunidade, vigorava a regra da necessidade de que a pena fosse superior a quinze anos, pois já era de conhecimento no meio jurídico a pendência de julgamento do processo que deu origem ao Tema 1068/STF. Logo, seria possível ao ‘Parquet’ impugnar o ponto desde aquela ocasião. Até porque o artigo 492 do CPP é expresso em dizer ser competência do Juiz presidente, ao prolatar a sentença, mandar recolher o condenado à prisão, se for o caso. 



    Não fosse suficiente, cabe registrar que, ao tempo do julgamento do recurso de apelação, a decisão do STF já havia sido publicada (20/09/2024), de modo que poderia o Procurador de Justiça designado, seja oralmente ou por meio de memoriais, pleitear a determinação da execução imediata da pena, em razão do Tema 1068, mas nada foi requerido nesse sentido. 



    Por fim, importante registrar que se trata de recurso-base exclusivo da defesa, de modo que qualquer modificação da decisão recorrida, que viesse a desfavorecer a situação jurídico-processual do réu, poderia implicar em injurídica violação ao princípio ‘non reformatio in pejus’.”



    Registro, ainda, que este Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.235.340/SC, submetido à sistemática de repercussão geral (Tema 1.068-RG/STF), em que se discutia a constitucionalidade do disposto no art. 492, inciso I, ‘e’, do CPP, firmou tese no sentido de que “a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”, autorizando, assim, a execução provisória da pena no âmbito do Tribunal do Júri.



    A imediata execução da pena imposta pelo Tribunal do Júri não depende de prévio requerimento ao juízo a quo, por tratar-se de providência que decorre diretamente da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, alínea “c”, da CF), o qual confere ao julgamento realizado pelos jurados um grau de definitividade que justifica, por si só, a execução provisória da condenação. 



    Tal execução provisória, autorizada independentemente do quantum da pena, possui fundamento constitucional e legal, sendo compatível com o princípio da oficiosidade que rege a atuação do juiz criminal, permitindo a adoção de medidas necessárias à efetividade da jurisdição penal mesmo de ofício, sem que se configure inovação ou agravamento da situação do réu em sede de recurso exclusivo da defesa. 



    Nesse contexto, a execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri não caracteriza afronta ao princípio do non reformatio in pejus, tampouco exige prévia provocação da parte interessada, uma vez que decorre da própria soberania dos veredictos.



    Outrossim, cumpre destacar que no RE 1.235.340/SC, o Plenário desta Suprema Corte, ao apreciar o caso concreto, determinou a execução provisória da pena em um caso de homicídio ocorrido em 2016. Assim, este Supremo Tribunal, de forma lógica, reconheceu a aplicação imediata da nova previsão legal (Art. 492, I, "e", do Código de Processo Penal).



    Cito, nesse sentido, recente precedente:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. 3. Execução provisória da pena no Tribunal do Júri. 4. No RE 1.235.340, em que fiquei vencido, o Plenário da Corte determinou, naturalisticamente, a retroação da Lei para autorizar a execução provisória da pena a caso de homicídio ocorrido em 2016. 5. Caso concreto: apelação já julgada, pendentes recursos excepcionais. 6. Agravo desprovido, com indeferimento do pedido de que o feito não seja julgado em ambiente virtual.”



    (HC 248.518-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.12.2024)



    Nessa perspectiva, entendo que a negativa de aplicação do artigo 492, I, ‘e’, do Código de Processo Penal configura afronta direta à Súmula Vinculante 10, que consagra a cláusula de reserva de plenário, exigindo deliberação do órgão competente do tribunal para a declaração de inconstitucionalidade de norma legal (com a interpretação fixada pelo STF).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido deduzido, para cassar a decisão reclamada, na parte em que afastada a incidência do art. 492, I, ‘e’ do Código de Processo Penal, e determinar o cumprimento do Tema 1.068-RG/STF, com a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, sem prejuízo da apreciação de fatos novos e dos recursos ainda existentes acerca de outros aspectos.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo cópia desta decisão à autoridade reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente